Tribunal: TJDFT
Processo: 0701093-77.2025.8.07.9000
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-05-19
Data de publicação: 2025-05-27

Ementa:
Processo civil. Agravo de instrumento. Decisão que, na origem, indeferiu a tutela de urgência – probabilidade do direito e urgência da medida demonstrados. Recurso provido.
I. Caso em exame
1. Agravo de Instrumento interposto contra a decisão que indeferiu o pedido de tutela de urgência. A controvérsia diz respeito ao fornecimento de insumo de saúde, no caso, CPAP.
2. O pedido de antecipação da pretensão recursal foi deferido (ver ID 70181963) sob o fundamento de que a solicitação do insumo remonta a março de 2025, sem perspectiva de fornecimento.
3. O Distrito Federal apresentou contrarrazões em que defende a decisão agravada. O Ministério Público apresentou parecer pelo provimento do recurso.
II. Questão em discussão
4. A questão em discussão é saber se há elementos suficientes para reconhecer a obrigação de fornecimento do insumo médico e se ocorre mora do Distrito Federal.
III. Razões de decidir
4. É consenso nesta Casa que a existência de ação coletiva não impede a regular tramitação de ação individual. Nesse sentido os seguintes precedentes: acórdão n. 1821237, 4a Turma Cível, julgado em 22/02/2024 e 18082215, 1a Turma Cível, julgado em 24/01/2024.
5. A ação civil pública n. 0700251-48.2023.8.07.0018, proposta pela Defensoria Pública do Distrito Federal em 16/01/2023, em trâmite na 5a Vara de Fazenda Pública, objetiva compelir o Distrito Federal a apresentar plano para resolução do desabastecimento dos aparelhos CPAP e BIPAP, no prazo de 30 dias, que contemple a entrega dos equipamentos em até 6 meses (item 6.2) e manter nível de estoque suficiente dos produtos (item 6.3). (ver pedido inicial no ID 146807405 pg 51/52).
6. Naquela ação o Distrito Federal apresentou a proposta de atendimento da demanda no dia 28/02/2024 e lá se pode verificar que o problema remonta ao ano de 2020 com inúmeros processos de compra dos equipamentos não concluídos. Portanto, não se justifica que o paciente dependa do provimento judicial que virá da mencionada ação civil pública, porque não há previsão de julgamento ou de acordo e, nesse tempo, não se praticou ato administrativo concreto de aquisição dos produtos. Passo então ao exame das razões recursais formuladas pela parte autora.
7. No caso dos autos a parte autora (54 anos), diagnosticada com APNEIA OBSTRUTIVA DO SONO, necessita de CPAP, SOB MÁSCARA NASAL TAMANHO, COM UMIDIFICADOR. Ajuizou ação em 25.03.2025, pretendendo ver o réu compelido a lhe disponibilizar o referido aparelho imediatamente, já que, até então o DISTRITO FEDERAL não lhe fornecera aquele atendimento.
8. Nos termos do art. 196 da Constituição Federal "a saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação".
9. Cabe ao Estado a adoção de medidas e políticas voltadas à efetivação da saúde da população, notadamente para aqueles indivíduos que não dispõem de condições financeiras para custear o tratamento. Trata-se de verdadeira proteção à dignidade humana.
10. É de responsabilidade do Distrito Federal a manutenção da estrutura de saúde que garanta o direito acima referido, como forma de preservação da vida e saúde humana, de modo mais amplo (hospitais, corpo clínico, equipamentos médicos etc.).
11. Com efeito, a Portaria do Ministério da Saúde n. 963, de 27 de maio de 2013, que redefine a Atenção Domiciliar no âmbito do Sistema Único de Saúde (SU), disciplina em seu 24 e 25 a utilização de Suporte Ventilatório não invasivo (CPAP e BIPAP).
12. A seu turno, a Comissão Nacional de Incorporação de Tecnologias do Sistema Único de Saúde – CONITEC disponibiliza em sua página de internet a Ficha Técnica do CPAP, dela podendo se extrair que referido equipamento é utilizado no tratamento de distúrbios respiratórios: pacientes com quadro de carência respiratória em ambientes de UTI, pronto atendimento, atendimento domiciliar e pacientes com apneia obstrutiva do sono com respiração espontânea; Consta na Relação Nacional de Equipamentos e Materiais permanentes financiáveis para o SUS (RENEM). Em observações finais, conclui:
“Pode-se utilizar alternativamente o BIPAP e o Ventilador Pulmonar, desde que possuam modo de ventilação não invasiva. Essas tecnologias alternativas possuem custo mais elevado que o CPAP.
[...]
O CPAP é financiado pelo Ministério da Saúde (MS) para entidades públicas (Secretarias de Saúde, hospitais, etc.) e privadas sem fins lucrativos (entidades beneficentes), por meio de termos de cooperação, repasses do tipo fundo a fundo e convênios, que são instrumentos legais para a formalização de transferências voluntárias do MS para o aprimoramento do aparelhamento tecnológico do SUS. O CPAP não é um item dispensado pelo MS diretamente aos pacientes, mas sim financiado através dos instrumentos citados, cabendo à entidade solicitante a sua devida alocação e manutenção junto aos pacientes que necessitam de terapia suportada pelo equipamento. A utilização do CPAP na atenção domiciliar é regulamentada pela Portaria MS No 963, de 27 de maio de 2013.”
13. O Distrito Federal informou em outros processos que “há um processo de compra emergencial de CPAP/BIPAP 00060-00145032/2023-14” e que a “paciente já está devidamente cadastrada junto a este núcleo e, nesta data, ocupa a 118a posição na lista de espera.” Destacamos que a informação dada pelo Distrito Federal em 24.03.2025 era a de que havia “36 unidades do aparelho disponíveis em nosso estoque, os quais serão distribuídos conforme a ordem de inscrição na lista de espera” (ID 230309258).
14. O atraso no fornecimento do CPAP pelo Distrito Federal, equipamento destinado ao tratamento domiciliar da apneia, em decorrência do baixo estoque, não é novidade para esse Colegiado. Em janeiro de 2023, em outro processo de minha relatoria, foi julgado caso similar, sendo certo que os fatos relacionados com aquele processo remontavam ao ano de 2022 (acórdão n. 1655309).
15. Assim, passados praticamente 27 meses desde então, verifica-se que o Distrito Federal ainda não adotou as medidas pertinentes para a regularização do estoque. Nesse contexto, se mostra necessária a intervenção do Poder Judiciário para o reconhecimento da mora do Estado na prestação dos serviços de saúde, na modalidade de fornecimento de equipamento para atendimento domiciliar, fixando-se prazo para cumprimento da obrigação.
16. Desse modo, encontram-se presentes a probabilidade do direito, representada pela mora do Distrito Federal em fornecer o equipamento, considerando que o estoque de 36 unidades é insuficiente, e a urgência a medida, uma vez que a parte autora possui doença relacionadas ao sono e necessita do equipamento para uso imediato.
17. Nesse mesmo sentido os seguintes precedentes: acórdão n. 1606230, 3a Turma Recursal, julgado em 30/08/2022, Rel. Juiz Carlos Alberto Martins Filho; acórdão 1774198, julgado em 23/10/2023, de minha relatoria.
18. Portanto, mantenho o mesmo entendimento adotado quando da decisão que antecipou a pretensão recursal.
IV. Dispositivo
19. Recurso provido.
Para reformar a decisão agravada, nos termos da decisão que antecipou a pretensão recursal.
20. Decisão proferida na forma do art. 46, da Lei no 9.099/95, servindo a ementa como acórdão.
21. Sem custas adicionais e sem condenação em honorários advocatícios a teor do Enunciado n. 41 da Turma de Uniformização de Jurisprudência.
_________
Dispositivos relevantes citados: n/a.
Jurisprudência relevante citada: n/a.